Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702151-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os agravantes Eder Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do requerimento de expedição de precatório para o pagamento do valor incontroverso, tendo em vista que o referido requerimento foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de id 142201646 dos autos originários. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator